Tribunal: STJ
Processo: 1009021-90.2020.8.26.0451
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2104776 - SP(2023/0368498-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: RODRIGO GONDIM VOLPI NUNES
ADVOGADO
: PHAOLA CAMPOS REGAZZO - SP360419
EMBARGADO
: RSS SECURITIZADORA S/A
ADVOGADOS
: FÁBIO SUGUIMOTO - SP190204
MARCELO FERREIRA DE PAULO - SP250483
INTERES.
: LUCIANA TERESINHA IOANNOU
INTERES.
: FIRST CREDIT SECURITIZADORA S.A.
INTERES.
: ITG FOMENTO COMERCIAL LTDA.
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO.
ALEGADO
FATO
SUPERVENIENTE.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS
EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO
DO CPC.
ART. 1.022
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma em recurso
especial interposto em ação declaratória de inexigibilidade de débito fundada em cheque,
no qual foi dado provimento ao recurso especial para julgar improcedente o pedido de
inexigibilidade do débito, julgar procedente o pedido reconvencional e inverter os ônus
sucumbenciais.
2. Alegação da parte embargante de ocorrência de fato superveniente consistente na
habilitação, em processo de recuperação judicial, do crédito discutido nos autos, com
homologação do plano de recuperação judicial e consolidação de novação do crédito,
pugnando pelo acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para
reconhecimento da perda de objeto da ação. Apresentada impugnação pela parte
embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a homologação do plano de recuperação
judicial e a novação do crédito, bem como a habilitação do crédito discutido nos autos,
configuram fato superveniente ao julgamento do recurso especial apto a ensejar perda de
e (ii)
objeto da ação;
saber se os documentos juntados pela parte embargante por ocasião
dos embargos de declaração podem ser considerados pela instância especial como
Documento eletrônico VDA56116626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2fd386d6-af3b-4c65-8aec-537e6fe252ed

documento novo e se há, no acórdão embargado, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material nos termos do
do CPC.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatada, a partir das datas de publicação, a anterioridade da decisão que
homologou o plano de recuperação judicial em relação ao acórdão proferido no recurso
especial, de modo que não se caracteriza fato superveniente ao julgamento desta
instância.
5. Os documentos acostados apenas na fase de embargos de declaração não se qualificam
como novos, por se referirem a fatos pretéritos e não terem sido submetidos ao juízo de
origem, sendo inviável sua consideração nesta Corte Superior.
6. Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão
embargado, revela-se inadequado o manejo dos embargos de declaração com o propósito
de rediscutir o mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2fd386d6-af3b-4c65-8aec-537e6fe252ed

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2104776 - SP(2023/0368498-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: RODRIGO GONDIM VOLPI NUNES
ADVOGADO
: PHAOLA CAMPOS REGAZZO - SP360419
EMBARGADO
: RSS SECURITIZADORA S/A
ADVOGADOS
: FÁBIO SUGUIMOTO - SP190204
MARCELO FERREIRA DE PAULO - SP250483
INTERES.
: LUCIANA TERESINHA IOANNOU
INTERES.
: FIRST CREDIT SECURITIZADORA S.A.
INTERES.
: ITG FOMENTO COMERCIAL LTDA.
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO.
ALEGADO
FATO
SUPERVENIENTE.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS
EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO
DO CPC.
ART. 1.022
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma em recurso
especial interposto em ação declaratória de inexigibilidade de débito fundada em cheque,
no qual foi dado provimento ao recurso especial para julgar improcedente o pedido de
inexigibilidade do débito, julgar procedente o pedido reconvencional e inverter os ônus
sucumbenciais.
2. Alegação da parte embargante de ocorrência de fato superveniente consistente na
habilitação, em processo de recuperação judicial, do crédito discutido nos autos, com
homologação do plano de recuperação judicial e consolidação de novação do crédito,
pugnando pelo acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para
reconhecimento da perda de objeto da ação. Apresentada impugnação pela parte
embargada.
Documento eletrônico VDA55737020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:39
Código de Controle do Documento: 71003e51-0fd4-4760-91a2-82b2e7266359

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a homologação do plano de recuperação
judicial e a novação do crédito, bem como a habilitação do crédito discutido nos autos,
configuram fato superveniente ao julgamento do recurso especial apto a ensejar perda de
e (ii)
objeto da ação;
saber se os documentos juntados pela parte embargante por ocasião
dos embargos de declaração podem ser considerados pela instância especial como
documento novo e se há, no acórdão embargado, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material nos termos do
do CPC.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatada, a partir das datas de publicação, a anterioridade da decisão que
homologou o plano de recuperação judicial em relação ao acórdão proferido no recurso
especial, de modo que não se caracteriza fato superveniente ao julgamento desta
instância.
5. Os documentos acostados apenas na fase de embargos de declaração não se qualificam
como novos, por se referirem a fatos pretéritos e não terem sido submetidos ao juízo de
origem, sendo inviável sua consideração nesta Corte Superior.
6. Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão
embargado, revela-se inadequado o manejo dos embargos de declaração com o propósito
de rediscutir o mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO GONDIM
VOLPI NUNES contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial a fim de julgar improcedente o pedido de inexigibilidade
do débito e procedente o pedido reconvencional, com inversão dos ônus sucumbenciais.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 395-396):

DIREITO CAMBIAL. RECURSO ESPECIAL. CHEQUE.
ENDOSSO CAMBIÁRIO. INOPONIBILIDADE DE
EXCEÇÕES PESSOAIS. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA55737020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:39
Código de Controle do Documento: 71003e51-0fd4-4760-91a2-82b2e7266359

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito fundada
em dívida constante de cheque. Em primeira instância, o
pedido foi julgado improcedente, acolhido o pedido
reconvencional e determinado o pagamento dos valores
constantes da cártula. Em sede de apelação, o recurso foi
provido para declarar a inexigibilidade do débito e julgar
improcedente o pedido reconvencional.
2. Recurso especial interposto pela parte recorrente,
alegando violação dos arts. 17 da Lei Uniforme de Genebra
e 25 da Lei do Cheque, além de divergência
jurisprudencial, sustentando a aplicação dos princípios do
direito
cambiário,
como
autonomia,
abstração
e
inoponibilidade de exceções pessoais a terceiro de boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível
opor exceções pessoais ao endossatário de boa-fé de
cheque transferido por endosso cambiário, considerando os
princípios da autonomia, abstração e inoponibilidade de
exceções do direito cambiário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os títulos cambiais possuem como características
básicas a literalidade, abstração e inoponibilidade de
exceções pessoais a terceiros de boa-fé, conforme os arts.
17 da Lei Uniforme de Genebra e 25 da Lei do Cheque.
5. A transferência de cheque por endosso cambiário a
terceiro de boa-fé torna a obrigação constante do título
exigível, independentemente da relação subjacente entre o
emitente e o beneficiário originário.
6. O acórdão recorrido contrariou a jurisprudência
consolidada do STJ, que reconhece a inoponibilidade de
exceções pessoais a endossatário de boa-fé em contratos de
factoring ou situações similares.
IV. DISPOSITIVO
7. Resultado do Julgamento: Recurso especial provido para
julgar improcedente o pedido de inexigibilidade de débito e
procedente o pedido reconvencional, com inversão dos
ônus sucumbenciais.

Sustenta a parte embargante a ocorrência de fato superveniente ao
julgamento do recurso especial, consistente na habilitação do crédito discutido nos
presentes autos em sede de recuperação judicial da empresa devedora, processo em que
houve homologação do plano de recuperação judicial e consolidação da novação do
crédito.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para reconhecimento da perda de objeto da presente ação.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
444-446.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA55737020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:39
Código de Controle do Documento: 71003e51-0fd4-4760-91a2-82b2e7266359

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, diferentemente do apontado pela parte embargante, não
há que se falar em fato superveniente ao julgamento realizado na presente instância.
Isso porque o acórdão embargado foi publicado em 18.12.2025 (fl. 402),
enquanto que a decisão que homologou o plano de recuperação judicial da embargante
foi publicada em diário oficial em 02.02.2023 (fl. 436), ou seja, em momento muito
anterior ao julgamento do recurso especial.
Dessa forma, tem-se que os documentos acostados por ocasião de
embargos de declaração não podem ser levados em consideração por esta Corte, nem os
fatos deles constantes podem ser qualificados como "novos", visto que já existentes e de
conhecimento de ambas as partes muito antes de proferido o julgamento do recurso
especial aviado.
Por conseguinte, não se tratando propriamente de fatos novos
supervenientes, não há que se falar em sua influência no resultado do julgamento
proferido por este STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO
CONJUNTO DE RECURSOS CONEXOS. INOVAÇÃO
RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
SÚMULAS
282
E

JUNTADA
DE
356/STF.
DOCUMENTOS
EM
CONTRARRAZÕES.
INADMISSIBILIDADE.
DOCUMENTO
NOVO.
INEXISTÊNCIA
.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL.
REVALORAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 7 E
AGRAVO CONHECIDO.
83/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial manejado em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica instaurado em
cumprimento de sentença, no qual o Tribunal estadual
afastou a sucessão empresarial e a desconsideração e não
conheceu de documentos juntados em contrarrazões;
embargos de declaração foram rejeitados.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de
prestação jurisdicional (CPC, arts. 489 e 1.022); (ii) era
exigível o julgamento conjunto de recursos conexos (CPC,
§ 1o); (iii) era possível conhecer da juntada de
art. 55,
documentos em contrarrazões, por se tratarem de
documentos novos (CPC, arts. 1.019, II, 434 e 435); (iv)
incidem os óbices das Súmulas 7 e
; e (v) houve
83/STJ
violação do
do CC quanto à sucessão empresarial.
art. 1.146
Documento eletrônico VDA55737020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:39
Código de Controle do Documento: 71003e51-0fd4-4760-91a2-82b2e7266359

3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura
quando o acórdão enfrenta, de modo suficiente e coerente,
os pontos pertinentes, esclarecendo a inadmissibilidade da
prova documental apresentada em contrarrazões e a
irrelevância autônoma de decisões trabalhistas para o
desate da controvérsia, não se confundindo inconformismo
com omissão.
4. Inviável a arguição de nulidade por ausência de
julgamento conjunto de agravos conexos quando a tese é
inovação recursal e carece de prequestionamento, atraindo
os óbices das Súmulas 282 e 356/STF.
5. A juntada de documentos em sede recursal somente é
admitida na hipótese de documento novo, isto é,
decorrente de fato superveniente ou de conhecimento
posterior, o que não se verifica quando os documentos
são anteriores e não foram submetidos ao juízo de
origem; a regra do
II, do CPC não autoriza
art. 1.019,
inovação probatória que reabra a instrução.
6. A pretensão de revaloração probatória dos elementos da
caracterização de sucessão empresarial como transferência
de fundo de comércio, clientela, mão de obra, identidade de
sócios e confusão patrimonial encontra o óbice da
e a orientação aplicada sobre documento
Súmula 7/STJ,
novo e vedação ao reexame de provas alinha-se à
jurisprudência desta Corte, atraindo a Súmula 83/STJ.
7. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.987.460/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
)
16/12/2025.
O que se observa, na realidade, é a pretensão do embargante na
modificação do julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada
para se buscar o rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.
Documento eletrônico VDA55737020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:39
Código de Controle do Documento: 71003e51-0fd4-4760-91a2-82b2e7266359

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, já que não
há que se falar em fato superveniente, nem na existência de propósito específico de sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55737020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:39
Código de Controle do Documento: 71003e51-0fd4-4760-91a2-82b2e7266359

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.104.776 / SP
Número Registro: 2023/0368498-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10090219020208260451 1009021902020826045150000 11143438420198260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RSS SECURITIZADORA S/A
ADVOGADOS
: FÁBIO SUGUIMOTO - SP190204
MARCELO FERREIRA DE PAULO - SP250483
RECORRIDO
: RODRIGO GONDIM VOLPI NUNES
ADVOGADO
: PHAOLA CAMPOS REGAZZO - SP360419
INTERES.
: LUCIANA TERESINHA IOANNOU
INTERES.
: FIRST CREDIT SECURITIZADORA S.A.
INTERES.
: ITG FOMENTO COMERCIAL LTDA.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RODRIGO GONDIM VOLPI NUNES
ADVOGADO
: PHAOLA CAMPOS REGAZZO - SP360419
EMBARGADO : RSS SECURITIZADORA S/A
Documento eletrônico VDA56080293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:14
Código de Controle do Documento: 482bd61e-84e6-498f-934f-6d60bc01c5e2

ADVOGADOS
: FÁBIO SUGUIMOTO - SP190204
MARCELO FERREIRA DE PAULO - SP250483
INTERES.
: LUCIANA TERESINHA IOANNOU
INTERES.
: FIRST CREDIT SECURITIZADORA S.A.
INTERES.
: ITG FOMENTO COMERCIAL LTDA.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:14
Código de Controle do Documento: 482bd61e-84e6-498f-934f-6d60bc01c5e2